Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716663-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS AGRAVADO: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO DECISÃO GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 154164537, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra DAVID MALAFAIA DE ARAUJO, que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio por 30 dias, e a pesquisa Infojud, em busca de bens penhoráveis do executado. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora